Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ENTIDADE SINDICAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERMITIR AOS MEMBROS DA CATEGORIA O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO E DÉBITO EM CONTA. DETERMINAÇÃO DE BUSCA ATIVA E CIENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS. INFORMAÇÕES NÃO DISPONÍVEIS AO EXECUTADO. OBRIGAÇÃO QUE DESBORDA DAQUELA PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DESCONSTITUÍDA. MULTA PROCESSUAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.

1. As decisões proferidas no bojo de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer deve a esta guardar fidelidade, evitando-se inovar ou impor ao executado ônus desarrazoado ou com aquela incompatível, sendo, no entanto, esperado das partes a observância do seu dever de cooperação.

2. Na hipótese, o provimento jurisdicional passado em julgado e decorrente de ação coletiva proposta por entidade sindical, substituto processual atuando em favor da categoria representada, determinou à operadora de plano de saúde agravante que possibilitasse aos beneficiários pertencentes à categoria vinculada que assim o desejassem a oportunidade de pagamento das mensalidades do plano de saúde por meio de boleto bancário ou débito em conta.

3. Não tendo composto o pedido na fase cognitiva, e, portanto, não constando do provimento jurisdicional decorrente qualquer obrigação no sentido de realizar cadastramento, recadastramento ou, ainda, outras medidas no sentido de empreender a busca ativa dos participantes beneficiados pelo direito reconhecido no acórdão passado em julgado, não é dada a imposição de tal ônus, que se revela desarrazoado, na fase satisfativa.

4. Ausente na origem notícia de descumprimento específico em relação a qualquer substituído processual quanto à obrigação imposta na fase cognitiva, e reconhecida como mera faculdade do plano de saúde envidar esforços no intuito de cientificar os beneficiários, não devem subsistir tanto a decisão que impôs a desarrazoada obrigação, como a respectiva multa por descumprimento imposta à parte.

5. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.